Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-38.2016.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. Alegada omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000104106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante NILCE BRAZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
JOSÉ ALEXANDRE DA COSTA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente) e SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000
2
Embargos de declaração no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000 – Campinas
Embargante: Nilce Braz da Silva
Embargado:
José Alexandre da Costa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42316)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento limita-se às
hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil/2015. Alegada
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls.
454/457) opostos por Nilce Braz da Silva, em que alega a existência de
omissão no v. acórdão de fls. 445/451. Apega-se às alegações
constantes da apelação então interposta por referida e, para tanto, alega
omissão quanto à nulidade do negócio jurídico (prestação de fiança),
reprisando argumentos acerca da validade da assinatura e quanto à
perícia a respeito. Lança digressões acerca da constrição do bem que
menciona. Objetiva seja afastada a omissão alegada, o que requer.
Postula o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
conhecendo-os, porém não lhes dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados
pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, na medida em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000
3
manifesto o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à
luz do alegado, como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que
ficou decidido.
O v. acórdão, entretanto, posicionou-se de
maneira muito clara ao analisar a matéria devolvida, expondo as razões
suficientes que motivaram a rejeição da matéria preliminar e o não
provimento da apelação então interposta por ela, resultando mantida a
sentença proferida nos autos da ação declaratória de atos jurídicos c.c.
falsidade de assinatura com pedido de tutela antecipada ajuizada por
referida contra José Alexandre da Costa.
A partir de análise contextualizada, de forma
motivada e fundamentada, dentre outras, há de se relembrar e destacar
que o acórdão
frise-se
efetuou o julgamento nos limites da
devolutividade recursal, do pedido efetuado no recurso, resultando
inferido que a sentença combatida afigura-se devidamente motiva e
fundamentada, inclusive, mas não só, em relação à preliminar de
cerceamento de defesa, diante da não realização da perícia grafotécnica
pretendida, eis que hígida a fiança prestada em contrato de locação, bem
como a atuação do advogado que a representou na execução, daí ter
resultado que não há falar em nulidade das obrigações decorrentes do
contrato de locação, a qual a embargante é fiadora.
Há de se relembrar e destacar que houve ampla
fundamentação no sentido da preclusão consumativa, eis que já
anteriormente enfrentada, quanto à prova pericial insistentemente
perseguida e na qual não encontrou guarida inclusive em grau recursal,
no apelo interposto em sentença proferida nos embargos à execução.
Basta a leitura de fls. 448 do acórdão combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000
4
Por tudo isso e por mais o constante no
acórdão combatido, bem como nos autos, responde efetivamente a
embargante com seu patrimônio na execução, resulta igualmente válida
a penhora existente.
Também se encontra explicitado no acórdão
embargado os motivos e fundamentos pelos quais inferido que a
embargante teve e tem inequívoca ciência de todos os atos tratados nos
autos.
Nada passou despercebido.
Não se olvidou o acordão embargado acerca
da legislação aplicável à espécie, inclusive frente às disposições
constitucionais e os dispositivos ventilados pela embargante.
Importa anotar, não se impõe ao julgador que
venha a responder uma a uma questões formuladas pelas partes,
notadamente quando elas não têm o condão de modificar a decisão
combatida.
Sobre o assunto, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, já com abordagem no Código de Processo
Civil/2015, no essencial, conforme segue: Processual civil. Embargos
de declaração. Art. 1.022 do CPC. Omissão, contradição, obscuridade,
erro material. Ausência. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o artigo 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre não hipótese em apreço. 2. Argumenta-se
que as questões levantadas no agravo denegado, capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas
pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se, ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000
5
que o art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 veda ao relator limitar-se à
reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar
improcedente o agravo interno. 3. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no AgRg
nos Embargos de divergência em REsp n.o 1.483.155-BA, rel. Min. Og
Fernandes, J. 15/06/2016, DJe 03/08/2016).
A intenção da parte embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria
força, sem dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo
Civil/2015, cujo preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já
apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...) Os embargos não
comportam acolhimento. A insurgência agora articulada sob a capa
dos embargos de declaração extrapola os limites traçados pelo artigo
535, do Código de Processo Civil, na medida em que não é possível
vislumbrar as apontadas omissão e contradição no acórdão. Na
verdade, a embargante, como que ignorando o que foi resolvido pelo
julgamento colegiado, insiste na posição defendida ao longo do
processo querendo que prevaleça. Evidente, entretanto, que a pretensão
agora deduzida tem o nítido propósito infringente do julgado, como se
possível fosse à Turma Julgadora rever o que decidiu, sob o enfoque
articulado pela embargante. Não havendo, assim, nenhuma omissão,
contradição ou obscuridade passíveis de ser sanadas por meio destes
embargos, de rigor sua rejeição. (...) (Embargos de declaração n.o
9104049-32.2006.8.26.0000/50000, Rel. Des. Sá Duarte, 33a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000358-38.2016.8.26.0114/50000
6
Direito Privado, j. 26/09/2011, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Mario A. Silveira
Relator